Tribunal: TJDFT
Processo: 0712093-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU CONFIRMADA EM JUÍZO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. No mais, não é inválido o reconhecimento do réu por meio de fotografia se novo reconhecimento foi realizado em juízo, o que, associado às demais provas, confirma, indene de dúvidas, a autoria do crime. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos, sendo dispensável a sua apreensão e perícia para a incidência da causa de aumento.
5. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo a dicção do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.